Tribunal: TJSP
Processo: 2248573-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Competência – Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Discussão limitada à constrição de bens e à decretação de segredo de Justiça – Controvérsia desvinculada de relação contratual societária, não envolvendo, também, questões atinentes a propriedade industrial ou de qualquer outra matéria elencada no rol do art. 6o da Resolução 623/2013 do TJSP – Julgamento afeto a

Ementa:
Competência – Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Discussão limitada à constrição de bens e à decretação de segredo de Justiça – Controvérsia desvinculada de relação contratual societária, não envolvendo, também, questões atinentes a propriedade industrial ou de qualquer outra matéria elencada no rol do art. 6o da Resolução 623/2013 do TJSP – Julgamento afeto a uma das Câmaras compreendidas entre a 11a a 24a e 37a e 38a da Seção de Direito Privado – Agravo de instrumento não conhecido – Conflito de competência suscitado.